Tribunal: TJMT
Processo: 1016478-54.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016478-54.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ARI FRANCISCO DOS REIS
AGRAVADO (S): HILARIO BOSSONI
SUELY MARGARET CASAGRANDE BOSSONI
IRENE DE MATTOS BOSSONI
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ao menos por ora, nesta fase processual, não se identificam elementos que afastem a conclusão do juiz singular que deferiu o pedido de manutenção da posse do imóvel aos autores/agravados.
Ao decidir, o magistrado a quo verificou, por ora, a posse dos autores/agravados pelos seguintes documentos – “Contrato de Comodato de Imóvel de Prazo Indeterminado (ID no 54396750) e a matrícula do imóvel (ID no 54394575), que permitem admitir a posse indireta do requerente na propriedade, já que o indica como proprietário da área cedida em comodato. A documentação mostra a verossimilhança das alegações lançadas na exordial, sendo, pois aptas a demonstrar não somente a existência da turbação possessória, como também a data de sua ocorrência [...] (ID no 63241512 da Ação de Manutenção de Posse no 1001293-38.2021.8.11.0044).
Aliás, consta da ação principal o “Auto de Manutenção de Posse”, em que demonstra o cumprimento do mandado em 23/08/2021, sendo feita a manutenção de posse dos autores de forma mansa e pacífica (ID no 64366417).
Ainda, denota-se a apresentação de contestação pelo requerido/recorrente em 10/09/2021, consoante ID no 65167624 da ação originária, encontrando-se o feito principal na fase probatória/produção de prova oral, a fim de melhor elucidar a questão.
Outrossim, insta acrescentar que em 19/07/2021 foi deferido pedido de suspensão do processo pelo prazo de 60 (sessenta dias) a pedido das partes a fim de se compuserem, constante ID no 60815155, o que evidencia a ausência do perigo da demora neste momento processual.
Ademais, o deferimento da liminar recursal nos moldes pretendidos esgotaria por completo o objeto do recurso, afigurando-se prudente o aguardo de mais elementos a ser trazidos pelo juízo originário e pela parte adversa, a fim de propiciar uma decisão mais segura.
Assim, entendo prudente manter a decisão singular.
Destarte, indefiro a liminar.
Comunique-se a Juíza da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 14 de setembro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora